Tribunal: STF
Processo: RE 62666
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-05
Data de publicação: 1975-05-05

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS, PARA
DECLARAÇÃO DE SEREM DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS, QUE
SERÃO CALCULADOS, EM EXECUÇÃO, DE ACORDO COM A REGRA INSCRITA NO
ART. 21, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.